Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-08.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000547-08.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDETE PEREIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO JUDICIÁRIO DO ÔNUS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. Sustenta o apelante que a extinção foi precipitada, ao argumento de que não permaneceu inerte, pois requereu o auxílio do juízo para localização do executado, aduzindo, ainda, que a dificuldade em localizar o devedor não poderia impedir o regular prosseguimento do feito. Consta dos autos que o ente público foi intimado por duas vezes para fornecer endereço correto e completo do executado, quedando-se inerte na primeira oportunidade e, após a frustração da diligência citatória por oficial de justiça, limitando-se a requerer buscas em sistemas conveniados, sem atender integralmente à determinação judicial.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é correta a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente para promover ato indispensável ao prosseguimento do feito, deixa de fornecer endereço apto à citação do executado e busca transferir ao Judiciário incumbência que lhe compete prioritariamente.

III. Razões de decidir: O impulso processual incumbe primordialmente à parte exequente, a quem cabe diligenciar para o regular andamento do processo, sendo tal ônus ainda mais evidente na execução fiscal, em que compete à Fazenda Pública manter e atualizar seus cadastros, inclusive quanto ao endereço dos contribuintes.
A intimação pessoal da Fazenda Pública por meio do portal eletrônico é válida, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, de modo que a ausência de providência útil após regular ciência autoriza o reconhecimento do abandono da causa.
O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, não afasta os deveres processuais fundamentais da parte nem converte o Poder Judiciário em órgão de investigação cadastral para suprir deficiência informacional do exequente.
A utilização de sistemas conveniados, como meio de auxílio judicial, possui caráter subsidiário e não substitui a obrigação do ente público de fornecer os elementos mínimos necessários à formação e ao desenvolvimento válido da relação processual, especialmente o endereço apto à citação.
A validade formal da certidão de dívida ativa não se confunde com a efetiva viabilização da citação do executado, providência indispensável ao prosseguimento da execução fiscal.
Inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, pois a suspensão da execução pressupõe a não localização do devedor após esgotadas diligências razoáveis, hipótese não configurada, uma vez que a paralisação decorreu de inércia processual do próprio exequente em cumprir determinação judicial essencial.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção sem resolução do mérito quando, após regular intimação, a Fazenda Pública deixa de promover os atos necessários ao andamento do feito, inviabilizando a citação e o desenvolvimento regular da execução.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A inércia da Fazenda Pública, regularmente intimada para fornecer endereço correto e completo do executado, configura abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. O princípio da cooperação e o uso de sistemas conveniados não afastam o dever primário do exequente de promover as diligências mínimas necessárias à localização do devedor. 3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando a paralisação do feito decorre da omissão processual do próprio ente exequente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000547-08.2022.8.05.0004
da Comarca de
Alagoinhas
/BA, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como Apelado

VALDETE PEREIRA VASCONCELOS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA